Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo acusado (ID 53154618), por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1720631, 07039310220228070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Recurso conhecido.
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, em razão da ausência da elementar do crime concernente à presunção de saber ser a coisa produto de ilícito. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu a reforma da sentença, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, VII do CPP.
5. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (ID 53154621). O órgão ministerial que atua perante as Turmas não se manifestou nos autos.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1384/2020 – 33a DP - ID 53153989 (Ocorrência Policial no 5.027/2019-1 - 20a DP; Ocorrência Policial de no 6.716/2019-0, Auto de Apresentação e Apreensão no 410/2019 e Relatório de Vistoria Veicular) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato conforme descrito na denúncia.
7. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
8. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas, adquiriu uma moto no valor entre R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, quando seu valor de mercado era, à época, conforme destacado pela magistrada sentenciante, R$ 3.656,00.
9. Verifica-se do conjunto probatório que o bem foi adquirido sem o mínimo amparo documental, tais como documento hábil a comprovar o negócio jurídico celebrado e/ou Documento Único de Transferência - DUT, tampouco qualquer elemento indicativo da procedência e regularidade do veículo adquirido. Todas essas circunstâncias são aptas a presumir ter o bem sido obtido por meio criminoso. Assim, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.